Tribunal: TJSP
Processo: 1004576-16.2023.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Contrato de empréstimo pessoal - Sentença de improcedência - Insurgência da parte autora - Alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade - Descabimento - Recurso que impugnou de forma analítica os fundamentos da sentença - Preliminar afastada.

JUROS REMUNERATÓRIOS - Possibilidade de cobrança de juros

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Contrato de empréstimo pessoal - Sentença de improcedência - Insurgência da parte autora - Alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade - Descabimento - Recurso que impugnou de forma analítica os fundamentos da sentença - Preliminar afastada.

JUROS REMUNERATÓRIOS - Possibilidade de cobrança de juros remuneratórios - Instituições financeiras que não se submetem aos limites do Decreto no 22.626, de 7.4.1933 (Súmula 596, STF) - Necessidade de informação prévia e vedação de abusividade - Hipótese em que as taxas de juros remuneratórios estipuladas são excessivamente elevadas - Relação de consumo - Incidência do Código de Defesa do Consumidor - Relativização ao princípio do pacta sunt servanda - Entendimento consolidado pela C. Corte Superior - Evidente discrepância das taxas médias cobradas no mercado - Abusividade verificada - Necessidade de adequação à taxa média de mercado definida pelo BACEN - Precedentes desse E. Tribunal de Justiça.

REPETIÇÃO DO INDÉBITO - Devolução em dobro - Aplicação do entendimento do STJ, em recurso repetitivo EAREsp no 679.608/RS, de acordo com a modulação de efeitos determinada - Cobrança impugnada posterior a 30/03/2021, termo do referido período de modulação - Devolução dobrada que se impõe - Sentença de improcedência reformada para procedência - RECURSO PROVIDO.